Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600177-18.2020.6.16.0176
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
22/11/2021
Número: 0600177-18.2020.6.16.0176

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 07/06/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600177-18.2020.6.16.0176
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600177-
18.2020.6.16.0176 que, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo requerente Fernando Jose Rodrigues de Oliveira,
relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, determinando, ainda, a devolução ao órgão partidário dos
créditos contratados e não utilizados relativos ao impulsionamento de conteúdos, os quais
constituem sobras de campanha, no total de R$ 455,32 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e
trinta e dois centavos), conforme a origem dos recursos e a filiação partidária do candidato (art. 50,
III e §§ 1º e 2º c.c. art. 35, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019). (Prestação de Contas Eleitorais,
relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Fernando Jose Rodrigues de Oliveira, que
concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS, no município
de Curitiba/PR, desaprovadas, porque a ausência de movimentação financeira não exime o
prestador da apresentação dos extratos bancários em sua forma completa, sendo que os extratos
apresentados no ID 57295120 (Fundo Partidário) e no ID 57295118 (Fundo Especial de
Financiamento de Campanha), e reapresentados no ID 82412830, não compreendem todo o período
de campanha e não identificam o titular da conta bancária, o que configura irregularidade de
natureza grave, a qual inviabiliza a análise escorreita das contas eleitorais, ante a falta de
informação e/ou documento essencial à comprovação da movimentação financeira ou sua
ausência alegada em parte do período de campanha eleitoral. Ademais, o parecer conclusivo
identificou a existência de créditos contratados e não utilizados relativos à impulsionamento de
conteúdos, os quais constituem sobras de campanha, no total de R$ 455,32 (quatrocentos e
cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos). Tal montante, reconhecido pelo prestador em sua
manifestação (ID 82412830, p. 3) ao relatório preliminar para cumprimento de diligências, deveria
ter sido transferido ao órgão partidário, na circunscrição do pleito, de acordo com o art. 50, III e §§
1º e 2º c.c. art. 35, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FERNANDO JOSE RODRIGUES DE
OLIVEIRA VEREADOR (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
FERNANDO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA
(RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)

JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42797
895
18/11/2021 13:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.948

RECURSO ELEITORAL 0600177-18.2020.6.16.0176 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
RECORRENTE: FERNANDO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. AUSENTE. EXTRATO
B A N C Á R I O . T O D O P E R Í O D O .
INEXISTÊNCIA. RECURSOS PÚBLICOS.
C R É D I T O S I M P U L S I O N A M E N T O .
RECURSO PRIVADO. NÃO UTILIZADOS.
SOBRA DE CAMPANHA. DEVOLUÇÃO.
PARTIDO POLÍTICO. PROVIMENTO
PARCIAL. APROVAÇÃO COM RESSALVA.

1. Sem olvidar que é ônus do prestador
instruir sua prestação de contas com
extratos bancários de todas as contas
a b e r t a s a f i m d e d e m o n s t r a r a
movimentação financeira ou sua ausência,
é possível superar a irregularidade relativa
à apresentação parcial dos extratos das
contas Fundo Partidário e FEFC quando o
módulo específico do Sistema SPCE
demonstra que o candidato não recebeu
repasse de recursos públicos.

2. A não comprovação da utilização total do
crédito de impulsionamento contratado
determina o tratamento como sobra de
campanha, devendo montante equivalente
ser recolhido ao Tesouro Nacional ou à
Num. 42797895 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:21:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813214739500000041773317
Número do documento: 21111813214739500000041773317

agremiação, a depender de sua origem.

3. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato FERNANDO
JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id.
35962466) ao fundamento de ausência de extratos bancários relativos a todo o período e sem
identificação do titular e créditos contratados e não utilizados com impulsionamento, não
transferidos ao órgão partidário como sobra de campanha.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 35963616), aduzindo, em síntese, que não
foi oportunizada manifestação após o parecer conclusivo; que apresentou extratos bancários,
declaração da instituição bancária e comprovante do depósito do saldo em conta do Partido; a
norma determina que as instituições financeiras forneçam os extratos eletrônicos; é possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 37531966).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da decisão exarada nos embargos de
declaração opostos contra a sentença foi publicada no DJE do dia 19/05/2021, quarta-feira, e as
razões foram protocoladas em 24/05/2021, segunda-feira.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Preliminar
Num. 42797895 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:21:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813214739500000041773317
Número do documento: 21111813214739500000041773317

Em que pese o recorrente não tenha destacado preliminar, arguiu em suas razões
que, em primeiro grau, "não foi oportunizada manifestação ao prestador após o Parecer
Conclusivo, ainda que tenha apresentado fato em relação aos quais não fora dada oportunidade
de manifestação anterior, em razão da negativa aos argumentos anteriormente apresentados" e
que "não tendo sido oportunizada manifestação antes da prolação da Sentença, o Prestador
apresentou aos autos extratos e declaração da instituição bancária, e comprovante do depósito
do saldo em conta bancária para o Partido Político, as duas situações mencionadas em Sentença
que resultaram no entendimento pela Desaprovação".

Tais alegações só poderiam ter um de dois objetivos possíveis, ou a anulação da
sentença por cerceamento de defesa, o que não consta como pedido do recurso eleitoral, ou o
conhecimento dos documentos juntados por ocasião dos Embargos de Declaração para fins de
julgamento do presente, escopos que não encontram amparo, seja na legislação como na
jurisprudência.

Desde o advento da Lei nº 12.034/2009, já não se discute o caráter jurisdicional das
prestações de contas. Por esse motivo, uma série de obrigações correlatas à tramitação de
processos judiciais, como a obrigatoriedade da representação por advogado e a incidência do
instituto da preclusão, passaram a ser exigidas de candidatos e partidos nessa classe
processual, o que se pacificou na Justiça Eleitoral.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA AO ART. 30, III, § 2º, DA LEI 9.504/97 E AOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA 72/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/GO no sentido da
desaprovação de contas de campanha do agravante, candidato ao cargo de deputado estadual
nas Eleições 2018, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança
às relações jurídicas. Precedentes.
3. In casu, assentou–se que diversos documentos foram exibidos de modo tardio pelo agravante
após a análise técnica conclusiva das contas, inexistindo circunstância excepcional para tanto,
pois intimado oportunamente para esclarecer as irregularidades.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgRg no REspE nº 060301977/GO, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 07/04/2021, não
destacado no original]

No caso sob testilha, identificado pela unidade técnica na origem que havia
inconsistências na prestação de contas, o ora recorrente foi intimado via DJE em 09/03/2021
para saná-las (id. 35961616).

Anota-se que a intimação detalhava as inconsistências verificadas. Tanto é assim
que o prestador manifestou-se especificamente sobre cada um dos apontamentos, porém sem
juntar documentos, razão pela qual foi emitido parecer conclusivo, em 25/03/2021, com base nas
informações disponíveis (id. 35961916).
Num. 42797895 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:21:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813214739500000041773317
Número do documento: 21111813214739500000041773317

Somente após quase um mês, no dia 20/04/2021, o prestador peticionou
requerendo sua intimação para manifestação e juntada de documentos, o que restou indeferido
pelo juízo de primeiro grau no corpo da sentença:

Indefere-se a solicitação de abertura de prazo para manifestação acerca do parecer conclusivo
(ID 85215197), tendo em vista que todas as irregularidades apontadas como não sanadas no
parecer conclusivo constavam do relatório preliminar para cumprimento de diligências, para o
qual concedeu-se oportunidade de manifestação ao prestador, nos moldes do art. art. 66, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Ato contínuo, o interessado opôs embargos de declaração, instruindo-os com
documentos.

Ocorre que a previsão de intimação do requerente para manifestar-se após a
emissão do parecer técnico conclusivo tem como pressuposto a "existência de irregularidades
e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação ao prestador de contas", sendo inclusive vedada em tal hipótese "a juntada de
documentos que não se refiram especificamente à irregularidade ou impropriedade apontada",
nos exatos termos do art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/19.

Conforme já exposto, no presente caso o setor técnico não identificou novos
apontamentos por ocasião do parecer conclusivo, mas apenas fez referência ao fato de que
algumas inconsistências identificadas no relatório de diligências não haviam sido adequadamente
colmatadas. Por este motivo, correto o indeferimento do pedido de abertura de prazo formulada
pelo prestador após o parecer conclusivo.

Pela mesma razão e por não se configurarem documentos novos na acepção do art.
435 do CPC, estava preclusa a possibilidade de juntada de documentos após a prolação da
sentença, não se podendo conhecer dos extratos bancários, declaração e comprovante de
transferência que instruíram os embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATA. CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. CONTAS DE CAMPANHA
DESAPROVADAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PETIÇÃO. DOCUMENTO. PRECLUSÃO.
ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
(...)
3. "De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, não se admite a juntada
extemporânea de documentos, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, atraindo a ocorrência
da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº 0000098–94/SP, rel.
Min. Edson Fachin, julgado em 10.6.2021, DJe de 21.6.2021).
4. A inobservância dos momentos processuais previstos no procedimento de prestação de
contas para a juntada de documentos acarreta a preclusão de tal faculdade, sendo inadmissível
versar essa pretensão em âmbito recursal extraordinário, como pretende a ora embargante.
(...)
[AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060193876, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques,DJE 15/09/2021]

Num. 42797895 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:21:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813214739500000041773317
Número do documento: 21111813214739500000041773317

Com isso, nos próximos tópicos, a análise das inconsistências se baseará nos
elementos de prova apresentados pelo recorrente antes da emissão do parecer conclusivo.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à ausência de extratos bancários relativos a todo o
período e com a identificação do titular e a existência de créditos de impulsionamento
contratados e não utilizados, assim descritas na sentença:

A ausência de movimentação financeira não exime o prestador da apresentação dos extratos
bancários em sua forma completa, sendo que os extratos apresentados no ID 57295120 (Fundo
Partidário) e no ID 57295118 (Fundo Especial de Financiamento de Campanha), e
reapresentados no ID 82412830, não compreendem todo o período de campanha e não
identificam o titular da conta bancária, o que configura irregularidade de natureza grave, a qual
inviabiliza a análise escorreita das contas eleitorais, ante a falta de informação e/ou documento
essencial à comprovação da movimentação financeira ou sua ausência alegada em parte do
período de campanha eleitoral. Tal irregularidade tem o potencial de gerar a desaprovação das
contas eleitoras ora analisadas, conforme jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná (grifou-se)
(...)
Ademais, o parecer conclusivo identificou a existência de créditos contratados e não utilizados
relativos a impulsionamento de conteúdos, os quais constituem sobras de campanha, no total de
R$ 455,32 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos). Tal montante,
reconhecido pelo prestador em sua manifestação (ID 82412830, p. 3) ao relatório preliminar
para cumprimento de diligências, deveria ter sido transferido ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, de acordo com o art. 50, III e §§ 1º e 2º c.c. art. 35, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019:
(...)
Ante o exposto, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, JULGO
DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo requerente FERNANDO JOSE RODRIGUES
DE OLIVEIRA, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, determinando, ainda, a
devolução ao órgão partidário dos créditos contratados e não utilizados
relativos ao impulsionamento de conteúdos, os quais constituem sobras de campanha, no total
de R$ 455,32 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos), conforme a
origem dos recursos e a filiação partidária do candidato (art. 50, III e §§ 1º e 2º c.c. art. 35, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Passa-se a avaliar essas inconsistências de forma individualizada:

a) ausência de extratos bancários:

Nas suas razões, o recorrente alega que "ainda que os extratos não houvessem
sido fornecidos pelo Prestador (o que não foi o caso, pois estavam apenas incompletos), estes
poderiam ser aferidos face a determinação legal, que impõe as instituições financeiras o envio
para a Justiça Eleitoral".

De acordo com o art. 3º, I, alínea "c", da Resolução TSE nº 23.607/19, a abertura de
Num. 42797895 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:21:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813214739500000041773317
Número do documento: 21111813214739500000041773317

conta bancária é um pré-requisito à arrecadação de recursos.

Na mesma esteira, os art. 8º e 9º determinam a obrigatoriedade da abertura de
conta bancária específica denominada "outros recursos" e para movimentação de fundo
partidário e/ou recursos do FEFC, respectivamente, caso haja repasse de recursos públicos
neste particular.

Por fim, o art. 53, II, alínea "a", do mesmo diploma dispõe que a prestação de
contas deve ser guarnecida por "extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e
do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário
e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta
Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos
sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira".

Pois bem. No caso dos autos, tem-se que o prestador não instruiu sua prestação de
contas com extratos bancários de todo o período.

Com efeito, segundo constou no parecer técnico conclusivo, foram abertas três
contas, para recebimento do FEFC, Fundo Partidário e outros recursos, restando consignado
que:

1.2. Peças integrantes: Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias
que devem integrar a prestação de contas (art. 53 da Resolução TSE nº
23.607/2019):

Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo
Partidário (o extrato apresentado no ID 57295120 não compreende todo o período
de campanha e não identifica o cliente);

Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC (o extrato apresentado no ID
57295118 não compreende todo o período de campanha e não identifica o cliente)

Ao responder o apontamento em primeiro grau, o prestador afirmou que não houve
recebimento de Fundo Partidário ou FEFC e que o extrato fornecido pelo banco só seria possível
no formato apresentado, ou seja, sem a identificação do cliente. Em suas razões, repisa-se,
sustenta que a imposição legal de que as instituições financeiras disponibilizem os extratos
eletrônicos à justiça eleitoral afastaria a desaprovação no caso concreto.

Pois bem. Ainda que, em tese, seja verdadeira a assertiva posta pelo recorrente no
sentido de que a ausência dos extratos bancários relativos a todo período poderia ser suprida
pelos extratos eletrônicos, sendo este, inclusive, o entendimento assente nesta Corte Regional,
fato é que, no caso em apreço, os extratos eletrônicos relativos às contas Fundo Partidário e
FEFC não foram disponibilizados pela instituição bancária, de modo que não seria possível
superar a irregularidade com base neste argumento.

Assim, considerando que a apresentação dos extratos bancários consolidados de
todo o período eleitoral é ônus legalmente imposto ao prestador de contas e uma vez ausentes
Num. 42797895 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:21:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813214739500000041773317
Número do documento: 21111813214739500000041773317

os extratos eletrônicos que deveriam ser disponibilizados pela instituição bancária, a hipótese
seria de manutenção da sentença de desaprovação, dada a impossibilidade de análise da
movimentação financeira ou sua ausência.

Ocorre que, tratando-se de recursos públicos, é cediço que o Sistema SPCE possui
módulo específico de consulta que atesta a existência ou não de repasse de Fundo Partidário e
FEFC das agremiações aos candidatos, a partir do qual foi possível verificar, de forma cabal, que
o recorrente não recebeu recursos públicos, o que corrobora a informação extraída dos extratos
parciais acostados, bem como sua nota explicativa apresentada em primeiro grau.

Nessa esteira, havendo prova segura da inexistência de repasses de recursos
públicos, não haveria, sequer, a obrigatoriedade da abertura das contas específicas destinadas
ao Fundo Partidário e FEFC, conforme dispõe o art. 9º da Resolução TSE nº 23.607/19, motivo
pelo qual reputa-se possível, no caso concreto, a superação da irregularidade para aprovar as
contas com ressalvas.

Com relação à conta outros recursos, na qual há recebimento de recursos privados
e que, por isso, a plena fiscalização da movimentação financeira ou sua ausência só pode ser
realizada mediante a apresentação dos extratos bancários que contemplem todo o período ou
eventuais extratos eletrônicos, ressalte-se, não houve apontamento pelo setor técnico, uma vez
que foram juntados os extratos em conformidade com a norma, possibilitando-se a plena
fiscalização.

b) créditos de impulsionamento contratados e não utilizados

Nesse ponto, o recorrente afirma que "se trata de irregularidade superada face ao
depósito/transferência efetuado pelo prestador do valor de R$ 455,32 para a conta do Partido
Político, devidamente comprovada nos autos".

Aduz que contratou crédito de impulsionamento junto ao Facebook com recursos
privados, porém não o utilizou completamente, o que motivou o apontamento pelo setor técnico.

A Resolução TSE nº 23.607/19, em seu artigo 35, § 2º, dispõe expressamente sobre
a circunstância fática dos autos no sentido de que os gastos com impulsionamento "são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da
campanha serem transferidos como sobras de campanha" ao partido político, via conta Outros
Recursos, tratando-se de montante de natureza privada, como no caso em apreço.

Não se trata de irregularidade e sim de mera inconsistência, na medida em que não
houve qualquer obstáculo à fiscalização empreendida pela Justiça Eleitoral.

Nesse diapasão, correta a análise e conclusão a que chegou o juízo de primeiro
grau ao tratar o referido montante não utilizado como sobra de campanha e determinar sua
devolução ao órgão partidário a que filiado o candidato, não havendo reparos a serem realizados
nesse ponto.

Consigna-se apenas para fins de registro que, embora não se conheça dos
documentos juntados por ocasião da oposição dos embargos de declaração para fins de
julgamento do presente recurso, o prestador logrou colacionar comprovante de transferência do
valor de R$ 455,32 ao Partido Republicano da Ordem Social (id. 35963116) , o qual deverá ser
Num. 42797895 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:21:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813214739500000041773317
Número do documento: 21111813214739500000041773317

considerado pelo juízo de primeiro grau responsável pela execução da decisão após o trânsito
em julgado.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença para APROVAR COM RESSALVAS as contas de Fernando José
Rodrigues relativas às eleições 2020, mantendo incólume os demais itens.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600177-18.2020.6.16.0176 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
FERNANDO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA VEREADOR, FERNANDO JOSE RODRIGUES
DE OLIVEIRA - Advogado do(s) RECORRENTE(S): MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA -
PR32723-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.11.2021.

Num. 42797895 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:21:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813214739500000041773317
Número do documento: 21111813214739500000041773317